Tribunal: TJSP
Processo: 1034990-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização material e moral - Atraso de voo que importou em perda de conexão – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Realocação em voo que partiria quase um dia após o original – Autor que optou por terminar a viagem por via terrestre - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Prestação de serviço defeituoso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Ação de indenização material e moral - Atraso de voo que importou em perda de conexão – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Incidência do CDC – Realocação em voo que partiria quase um dia após o original – Autor que optou por terminar a viagem por via terrestre - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Prestação de serviço defeituoso caracterizado - Dano moral caracterizado – Indenização devida e quantum reduzido – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034990-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AEREAS S.A., é apelado PEDRO RAFAEL REIS COELHO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100 -Voto no 14273 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100
Apelante: Gol Linhas Aereas S.a.
Apelado: Pedro Rafael Reis Coelho
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) de 1o Grau: Valdir da Silva Queiroz Junior
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14273
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL

Ação
de
indenização material e moral - Atraso de voo que importou
em perda de conexão Sentença de parcial procedência
Relação de consumo Incidência do CDC Realocação em
voo que partiria quase um dia após o original Autor que
optou por terminar a viagem por via terrestre - Evento que
extrapola a seara do mero dissabor Prestação de serviço
defeituoso caracterizado - Dano moral caracterizado

Indenização devida e quantum reduzido
Sentença
parcialmente
modificada

Recurso
parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 109/111, proferida em 25/11/2019, de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, e
condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 ao autor a título de indenização por
danos morais, rejeitou o pedido de indenização por danos materiais, e condenou o
réu a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 114/131) alegando que o atraso do voo se deu
em razão de procedimentos de embarque, necessitando aguardar autorização de
decolagem, o que gerou intenso tráfego aéreo; que foi fornecida a devida assistência
material, com reacomodação em voo e hospedagem, entretanto o autor optou por
seguir por conta própria de ônibus, além de ter realizado a restituição do valor do
trecho São Paulo X Rio de Janeiro; que a afirmação do autor de que correria o risco
de perder o evento de um amigo não faz sentido, pois o voo estava originalmente
previsto para chegar às 22h10, portanto já não conseguiria chegar para o evento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100 -Voto no 14273 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
3
dia 13/12, às 20h; e, que o simples atraso não acarreta dano moral. Pede provimento
para modificação da sentença, e alternativamente redução do valor da indenização
por dano moral.
Contrarrazões às fls. 137/142.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 16/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 132/133).
O autor, ora apelado, adquiriu bilhetes aéreos para o dia
13/12/2018 para o trajeto Fortaleza/São Paulo/Rio de Janeiro, com saída de
Fortaleza às 15h25m, chegada em São Paulo às 20h00, partida de São Paulo às
21h05m, e chegada ao Rio de Janeiro às 22h10 (fls. 20).
Incontroverso que, em razão de procedimentos de embarque,
o voo do trecho Fortaleza/São Paulo sofreu atraso (fls. 23), o que ocasionou a perda
da conexão para o Rio de Janeiro (fls. 48), sendo dada ao autor a opção de embarcar
em voo que partiria às 18h25m do dia seguinte, 14/12/2018 (fls. 48).
O autor, porém, por liberalidade, optou por não utilizar o
voo oferecido, dirigiu-se à rodoviária e terminou a viagem de ônibus (fls. 29/30).
A relação existente entre os passageiros e empresa de
transporte aéreo encontra-se albergada pelo Código de Defesa do Consumidor com a
incidência de suas normas e de seus princípios, com força obrigatória, afora o
regramento específico do CC, artigos 734 a 742, e do CBA.
O atraso do voo, em razão de procedimentos de embarque,
alegado pela ré, ora apelante, pode ser equiparado a fortuito interno, caso então que
decorre do risco inerente ao negócio explorado pelas empresas aéreas. Não há nessa
situação caracterização da excludente da responsabilidade objetiva, nos termos do
que dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a
transportadora objetivamente, consoante prevê expressamente o caput da disposição:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100 -Voto no 14273 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
4
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição ou riscos”.
O artigo 21 da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016,
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), regra que:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de
reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra
modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos: I atraso de voo por mais de quatro horas
em relação ao horário originalmente contratado; II

cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III preterição
de passageiro; e IV perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.
Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deverão ser
imediatamente
oferecidas
aos
passageiros
quando
o
transportador dispuser antecipadamente da informação de que
o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário
originalmente contratado”. (g).
No caso, como já acima fundamentado, o atraso do voo
importou em perda da conexão e realocação do passageiro para voo que partiria
quase um dia após o originalmente contratado.
A companhia aérea demonstrou que ofereceu acomodação e
realocação em voo para o dia seguinte, mas como o autor não aceitou, devolveu o
valor do trecho da passagem não utilizada (fls. 48).
Ainda que o autor tenha optado por finalizar o trajeto por via
terrestre, caso tivesse esperado o voo oferecido pela companhia, chegaria ao destino
com atraso de quase um dia.
O contexto fático demonstra e prova que a aérea falhou na
prestação de seus serviços, dando causa ao ocorrido que ultrapassou a seara do mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100 -Voto no 14273 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
5
aborrecimento, inegáveis os reflexos negativos no íntimo do autor, sujeito que foi
posto a desconforto, intranquilidade, angústia, aflição, e profundo aborrecimento,
resultando caracterizado induvidoso dano moral que se aquilata inclusive pela regra
da experiência comum do NCPC, artigo 375, configurando dano moral passível da
indenização que assegura a CF, artigo 5o, X, de responsabilidade e obrigação da
transportadora.
Neste sentido, precedente da Corte em caso análogo:
“Responsabilidade
civil

Transporte
aéreo
nacional

Atraso/ cancelamento de voo Dano moral. 1. Problemas
técnicos ou mecânicos em aeronave não se amoldam ao conceito
de caso fortuito ou força maior, não excluindo, pois, a
responsabilidade do transportador, segundo os arts. 393 e 734 do
Código
Civil.
2.
Havendo frustração do horário de partida/chegada do passageiro, sem prestação
de assistência adequada, caracterizam-se a falha da prestação de
serviços e o dever de indenizar. 3. Autora que suportou dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos.
4. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta
determinados critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, na intensidade do dano, e ainda os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários advocatícios
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação
parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 dez mil reais, com correção monetária a
partir da publicação deste acórdão, computando-se juros
moratórios legais desde a citação. Sucumbência pela ré”
(Apelação no 1078298-87.2017.8.26.0100, Rel. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito privado, DJ 26/11/2018).
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade
com as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034990-30.2019.8.26.0100 -Voto no 14273 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
6
dano (CC, art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa,
sem proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, reputo adequado valor de R$ 10.000,00, que
não se mostra excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o enriquecimento ilícito
do autor, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
A sentença segue parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)